Tribunal: STF
Processo: AI 745215
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 3º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES A 16.12.98 NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MÉDIA DOS 36 ÚLTIMOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    Agravo regimental a que se nega provimento.